Tribunal: STJ
Processo: 0084296-83.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2438086 - RJ(2023/0293886-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO LAZARY TEIXEIRA - RJ069126
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA - ES018306
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
FABIO THEZOLIN - SP212252
AGRAVADO
: BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
ANTONIO PEDRO MARQUES GARCIA DE SOUZA - RJ166494
JOÃO PEDRO MARTINEZ PINHEIRO - RJ179747
BEATRIZ FERRO COSTA DE CASTRO MENEZES - RJ221270
JOÃO GABRIEL PEREIRA SCARPELLINI CAMPOS - RJ217441
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
ARTIGO 371 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem manifesta-se de forma clara e fundamentada sobre as
questões submetidas à sua apreciação, resolvendo integralmente a
controvérsia posta.
2. O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) não exime
o julgador do dever legal de enfrentar todos os argumentos e provas
deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada, nos termos do
§ 1o, IV, do diploma processual.
art. 489,
3. Apresenta-se manifestamente deficiente a fundamentação do recurso
especial que se limita a alegar violação ao
do CPC de forma
art. 371
dissociada das premissas do acórdão recorrido, buscando utilizar o livre
convencimento do juiz para blindar uma sentença reconhecidamente nula por
vício de fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Hipótese de improvimento do agravo interno para manter a inadmissão do
recurso especial, considerando que a Corte de origem de forma escorreita
Documento eletrônico VDA55549776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 26c0205d-0d0a-4568-bb58-e413ca451daa

anulou a sentença singular que se omitiu quanto à análise de cláusula
contratual e de ata de reunião ratificadora, elementos fáticos e probatórios
considerados vitais ao deslinde da causa.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 26c0205d-0d0a-4568-bb58-e413ca451daa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2438086 - RJ(2023/0293886-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO LAZARY TEIXEIRA - RJ069126
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA - ES018306
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
FABIO THEZOLIN - SP212252
AGRAVADO
: BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
ANTONIO PEDRO MARQUES GARCIA DE SOUZA - RJ166494
JOÃO PEDRO MARTINEZ PINHEIRO - RJ179747
BEATRIZ FERRO COSTA DE CASTRO MENEZES - RJ221270
JOÃO GABRIEL PEREIRA SCARPELLINI CAMPOS - RJ217441
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
ARTIGO 371 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem manifesta-se de forma clara e fundamentada sobre as
questões submetidas à sua apreciação, resolvendo integralmente a
controvérsia posta.
2. O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) não exime
o julgador do dever legal de enfrentar todos os argumentos e provas
deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada, nos termos do
§ 1o, IV, do diploma processual.
art. 489,
3. Apresenta-se manifestamente deficiente a fundamentação do recurso
especial que se limita a alegar violação ao
do CPC de forma
art. 371
dissociada das premissas do acórdão recorrido, buscando utilizar o livre
convencimento do juiz para blindar uma sentença reconhecidamente nula por
vício de fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Hipótese de improvimento do agravo interno para manter a inadmissão do
recurso especial, considerando que a Corte de origem de forma escorreita
Documento eletrônico VDA55137199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:15
Código de Controle do Documento: 6c78eace-d6b1-40ba-aee9-11735d01ce01

anulou a sentença singular que se omitiu quanto à análise de cláusula
contratual e de ata de reunião ratificadora, elementos fáticos e probatórios
considerados vitais ao deslinde da causa.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.
A. PETROBRAS contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento
ao agravo em recurso especial nos seguintes termos (fls. 1094-1095).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fl. 868):
Ação de conhecimento impugnando a Autora o crédito
apontado pela Ré oriundo de contrato celebrado entre as
partes, dois anos depois de encerrado, requerendo que ela
se abstivesse de efetuar a dedução
redução do suposto
e/ou
crédito, das receitas de outros contratos em curso, ou que
viessem a ser celebrados entre as partes, bem como a
declaração de ilegalidade da cobrança efetuada. Sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na petição
inicial, fixando os honorários advocatícios de sucumbência
em R$5.000,00. Apelação de ambas as partes, tendo a
Autora arguido a nulidade da sentença por vício na
fundamentação. Sentença que não enfrentou os principais
temas debatidos no processo, passando ao largo das
questões controvertidas apresentadas pelas partes o que
enseja a sua nulidade. Violação do artigo 489, § 1o do CPC.
Precedentes do TJRJ. Sentença que deve ser anulada para
que outra seja proferida. Provimento da primeira apelação,
ficando, em consequência, prejudicada a segunda apelação.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 891-892).
A parte agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão
agravada não deve prevalecer, pois o acórdão recorrido não enfrentou os pontos
suscitados, implicando em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. Argumenta, outrossim,
no tocante ao
do CPC, que o dispositivo legal em comento se resume apenas ao
art. 371
, não cabendo a incidência da Súmula 284 do STF por ausência de indicação de
caput
incisos e parágrafos. Defende que demonstrou devidamente que a determinação da Corte
de origem para análise de documento probatório específico configura intervenção
indevida na independência funcional do juiz (fls. 1100-1102).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1119-1131).
Documento eletrônico VDA55137199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:15
Código de Controle do Documento: 6c78eace-d6b1-40ba-aee9-11735d01ce01

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Da suposta ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso dos autos, a jurisdição foi prestada de forma clara e suficiente pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, não havendo falar em
omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão recorrido anulou a sentença de primeira instância com amparo no
§ 1o, IV, do CPC, justamente por constatar que o juízo singular ignorou
art. 489,
premissas vitais para o deslinde da causa – notadamente a redação completa da cláusula
contratual 6.4.1 e a ata da reunião. Ao ser instada nos aclaratórios, a Corte estadual
enfrentou diretamente a questão. É o que se extrai dos seguintes trechos (fl. 892):

Inexiste no acórdão o vício da omissão apontado pela
Embargante. Isto porque, a sentença foi anulada ao
fundamento de que o MM. Juiz a quo não analisou de
modo suficiente as questões controvertidas, deixando de
apreciá-las,
por
completo.
contendo
o
acórdão
fundamentação clara e suficiente para a sua solução. (...)
Na verdade, a Embargante pretende o reexame do acórdão
recorrido (índice 000868), por não se conformar com a
conclusão a que chegou este órgão julgador e para fins de
prequestionamento, o que foge do âmbito de apreciação
dos embargos de declaração.

Assim, afasta-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, posto
que o órgão julgador dirimiu a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo obrigado
a rebater um a um os argumentos das partes quando já encontrou fundamentação
suficiente para decidir.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL . ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INVERSÃO
DA
CLÁUSULA PENAL. TEMA No 970 DO STJ .
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
ÓBICE DA SÚMULA No 5 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO .
Documento eletrônico VDA55137199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:15
Código de Controle do Documento: 6c78eace-d6b1-40ba-aee9-11735d01ce01

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, tendo por objeto o contrato de promessa de compra
e venda de imóvel firmado entre as partes, alegando os
autores o descumprimento do prazo de entrega da obra. 2.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão em que teria
incorrido o julgador (arts . 489 e 1.022 do CPC), não se
[...] (STJ -
prestando a novo julgamento da causa.
AREsp: 2833240 BA
Relator.: Ministro
2025/0006839-4,
MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 -
17/03/2025,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN
.
21/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE
DOIS
ACLARATÓRIOS
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL
.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 . Em
observância ao princípio da unirrecorribilidade e à
preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela
mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o
conhecimento daquele protocolizado por último. 2.
Consoante dispõe o
.022 do
destinam-
art. 1
CPC/2015,
se os embargos de declaração a expungir do julgado
eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, não se caracterizando via própria ao
3. Embargos de declaração
rejulgamento da causa.
rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp:
2171591 RJ
Relator.: Ministro MARCO
2022/0221679-8,
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/06/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
21/06/2023)

Nesse passo, o julgador não está adstrito a esgotar exaustivamente todas as
teses declinadas pelas partes, desde que aponte arcabouço suficiente para a motivação do
julgado, o que ocorreu na espécie. Inexiste, portanto, qualquer vício a ensejar o
reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional, restando evidente apenas o
inconformismo da agravante com a decisão que lhe foi desfavorável.
Da deficiência de fundamentação recursal e do óbice da
Súmula 284/STF
No que tange à violação do
do CPC, a parte agravante sustenta que
art. 371
a decisão monocrática equivocou-se ao aplicar a Súmula 284 do STF, argumentando que
o dispositivo possui apenas o
.
caput
Embora assista razão à agravante quanto à estrutura topográfica do art. 371
do vigente Código de Processo Civil, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA55137199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:15
Código de Controle do Documento: 6c78eace-d6b1-40ba-aee9-11735d01ce01

Federal deve ser inarredavelmente mantido, por encontrar-se a argumentação recursal
manifestamente deficiente e dissociada.
Isso porque a agravante tenta, via recurso especial, utilizar o princípio do
livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) como escudo para blindar uma sentença
de primeiro grau reconhecidamente nula por vício de fundamentação. O livre
convencimento não exime o julgador do dever de enfrentar todos os argumentos e provas
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão – dever este
estatuído no
§ 1o, IV, do CPC, e que foi a verdadeira premissa adotada pelo
art. 489,
acórdão recorrido.
A tese recursal que busca taxar a cassação de uma sentença carente de
fundamentação como "ingerência indevida na independência do juiz" apresenta-se
deficiente e incapaz de demonstrar com clareza em que medida a correta aplicação do
implicaria na vulneração do
impossibilitando a exata compreensão da
art. 489
art. 371,
controvérsia.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:15
Código de Controle do Documento: 6c78eace-d6b1-40ba-aee9-11735d01ce01

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.438.086 / RJ
Número Registro: 2023/0293886-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00842968320198190001 202324505916 842968320198190001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO LAZARY TEIXEIRA - RJ069126
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA - ES018306
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
FABIO THEZOLIN - SP212252
AGRAVADO
: BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
ANTONIO PEDRO MARQUES GARCIA DE SOUZA - RJ166494
JOÃO PEDRO MARTINEZ PINHEIRO - RJ179747
BEATRIZ FERRO COSTA DE CASTRO MENEZES - RJ221270
JOÃO GABRIEL PEREIRA SCARPELLINI CAMPOS - RJ217441
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55527447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: a8b8ef38-a975-45fa-9b60-d8bca45c5b3b

AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO LAZARY TEIXEIRA - RJ069126
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA - ES018306
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
FABIO THEZOLIN - SP212252
AGRAVADO
: BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
ANTONIO PEDRO MARQUES GARCIA DE SOUZA - RJ166494
JOÃO PEDRO MARTINEZ PINHEIRO - RJ179747
BEATRIZ FERRO COSTA DE CASTRO MENEZES - RJ221270
JOÃO GABRIEL PEREIRA SCARPELLINI CAMPOS - RJ217441
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: a8b8ef38-a975-45fa-9b60-d8bca45c5b3b